Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733505-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REYNALDO JESSE RODRIGUES DA SILVA APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Reynaldo Jessé Rodrigues da Silva em face da r. sentença (ID 17920438 e 17920439) que, nos autos da Ação Monitória movida por Sociedade Educacional CIMAN LTDA, julgou procedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID 17920442), o Réu/Apelante reconheceu a dívida e externou proposta de acordo para o pagamento do débito, no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), parcelado em 18 (dezoito) vezes de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais). Em contrarrazões (ID 17920448), a Autora/Apelada concordou com a proposta. Assim, determinei às partes que informassem a realização do acordo e que o Recorrente manifestasse se persistia o interesse no julgamento do recurso (ID 18487247). A Sociedade Educacional CIMAN LTDA, Autora do processo de origem, juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes. Requereu então a homologação da avença e a consequente extinção do feito (ID 18512424 e 18512427). Por sua vez, o Réu/Apelante Reynaldo Jesse Rodrigues da Silva, também pleiteou a homologação do acordo e informou que não mais tem interesse no julgamento do recurso interposto (ID 18550403). Da detida análise da avença (ID 18512427), verifico que a advogada da Autora/Apelada, uma das subscritoras do pacto, detém poderes para transigir, conforme procuração colacionada ao feito (ID 18487247). Noto também que o Réu/Apelante assinou o documento em nome próprio. Observo, ainda, que os termos acordados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção do processo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator